Tribunal: TJDFT
Processo: 0750518-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. MENOR. IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpre os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima.
4. Os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal ou núcleo familiar. A renda auferida pelo genitor e representante legal do agravante é insuficiente, por si só, para impedir a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal ou núcleo familiar em razão de sua natureza personalíssima”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703097-92.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 10.5.2023; TJDFT, AI 0702267-29.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 2.5.2023.